Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-61.2023.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000180-61.2023.8.05.0161

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: JADE DIAMOND NORONHA DOS SANTOS

Advogado(s):MARINALVA DE SENA GUEDES BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR DECORRENTE DE ESTIAGEM. INOCORRÊNCIA. FATO PREVISÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS ADEQUADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. HISTÓRICO DE CONSUMO QUE DEMONSTRA ANORMALIDADE DO FORNECIMENTO NO PERÍODO ALEGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão de interrupção no fornecimento de água por aproximadamente 30 (trinta) dias, entre fevereiro e março de 2019, no Município de Maragogipe. A Recorrente alega caso fortuito ou força maior decorrente de estiagem prolongada e, subsidiariamente, requer redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a interrupção prolongada configura falha na prestação de serviço essencial, afastando-se a excludente de caso fortuito ou força maior; (ii) saber se estão presentes os pressupostos para a configuração de danos morais indenizáveis; (iii) saber se o valor fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo o fornecimento de água, serviço essencial, ser prestado de forma contínua e eficiente, conforme artigo 22 do CDC.

4. A materialidade da interrupção está demonstrada pela fatura com leitura idêntica no hidrômetro, pela admissão expressa da concessionária quanto ao problema de abastecimento e pelo cancelamento da cobrança entre 26 de fevereiro e 27 de março de 2019.

5. Fenômenos climáticos sazonais em região sujeita a períodos de escassez hídrica não configuram caso fortuito ou força maior por ausência de imprevisibilidade, constituindo risco inerente à atividade que não pode ser transferido aos consumidores.

6. A concessionária reconhece a necessidade de investimentos estruturais para garantir o abastecimento, mas não comprova adoção de medidas eficazes. A atuação emergencial com carros-pipa e reservatórios é insuficiente para afastar a responsabilidade.

7. O dano moral é evidente, diante da privação prolongada do acesso à água potável, que compromete a dignidade do ser humano, ultrapassando os limites dos meros aborrecimentos.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A interrupção prolongada no fornecimento de água decorrente de estiagem em região sujeita a fenômenos climáticos sazonais não configura caso fortuito quando ausentes investimentos estruturais adequados, caracterizando falha na prestação de serviço essencial e responsabilidade objetiva da concessionária. 2. A privação de acesso à água por aproximadamente 30 (trinta) dias configura descontinuidade excessiva de serviço essencial, caracterizando dano moral, e justificando a indenização que observa a razoabilidade, a proporcionalidade e as funções compensatória e pedagógica.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 393, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000154-63.2023.8.05.0161, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 03.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000180-61.2023.8.05.0161, tendo como Apelante Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA e Apelada Jade Diamond Noronha dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e ne
gar-lhe provimento
, nos termos do voto condutor.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator